Tribunal: STF
Processo: Rcl 4175
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Reclamação: serventuário da Justiça: titularidade de
cartório: alegação de desrespeito dos julgados do Supremo Tribunal
nos RREE 116216, 115582, 107962, 230585 e 182641: improcedência.
Os
 recursos extraordinários invocados são impertinentes como paradigma
 da reclamação, pois em nenhum deles a reclamante foi parte: a
natureza subjetiva do RE não confere legitimidade à reclamação.
Precedente: Rcl 447, Pl., Sydney Sanches, DJ 31.3.95.
2. Agravo
regimental: não é possível, em agravo regimental, inovar a causa com
 alegações que não foram objeto da reclamação. Ademais, a falta de
identidade entre os dispositivos normativos é razão suficiente à
inviabilizar o exame pela via eleita.